Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716725-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ADAMS JULIANO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 59006385 dos autos de origem), que, inaudita alteras pars, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na ação por vício redibitório c/c reparação de danos morais e materiais movida por ADAMS JULIANO SILVA em face da agravante e de outros, determinando, na oportunidade, que as rés (agravante e outros) que forneçam ao agravado carro reserva, com as mesmas características do indicado na exordial, em perfeitas condições de uso, sem ônus e livre de caução, até o julgamento final da demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da decisão recorrida. Sustenta a agravante que a decisão agravada “(...) se mostra como medida satisfativa antes de iniciados o debate e a instrução da causa, praticando explicito atropelo às garantias constitucionais fundamentais tais como as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assim como ausência de delimitação de qual requerida recai a obrigação em tela, sendo manifesto o prejuízo de difícil reparação que poderá sofrer a agravante com a manutenção do referido decisum, até porque, conforme será devidamente esclarecido, não há fundamento plausível para que o agravado tivesse a concessão de tal medida, eis que o veículo de propriedade deste se encontra inteiramente reparado em garantia contratual, sem qualquer custos pela substituição de peças genuínas e em garantia, inclusive, Nobre Julgador, notificado por telegrama da finalização do reparo em 01.02.2020, entretanto mantém-se incólume a necessidade de retirada do veículo do pátio da agravante.” (ID 16879547) Reputa a decisão vergastada como teratológica, eis que o veículo em discussão já se encontra reparado e em perfeitas condições de uso, apenas aguardando a sua retirada da concessionária pelo agravado, que, conforme destacado, já fora notificado extrajudicialmente para tal finalidade. Defende que na origem não foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência vindicada e deferida em prol agravado, sobretudo porque os problemas ocorridos no veículo em testilha formam resolvidos, sem nenhum custo para o recorrido, pelo que, mais ainda, o decisum merece ser revisto por esta Corte Revisora. Narra que o carro em questão foi consertado dentro do prazo normal, e que imotivadamente o agravado não tem mais interesse no veículo, movendo, no seu entender, pretensão desprovida de fundamentos fáticos e jurídicos. Destaca que o cumprimento da tutela provisória de urgência deferida em favor do agravado poderá, a depender da duração do processo na origem, lhe acarretar custos elevadíssimos e de difícil reparação, os quais podem ser evitados por meio da suspensão dos efeitos da decisão fustigada. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, mormente diante do iminente risco de grave dano ou de difícil reparação que poderá sofrer com a manutenção da decisão combatida nos termos em que fora proferida. No mérito, postula pelo provimento do recurso à baila para afastar a obrigação de fazer imposta, em sede de tutela de urgência na origem, desobrigando-lhe de fornecer veículo reserva ao agravado, ante as razões expostas na presente pretensão reformatória, especificadamente porque o veículo objeto da lide encontra-se inteiramente reparado e disponível para retirada, evitando-se assim demasiados e desproporcionais custos com locação de veículo, até o final da demanda. É o breve relatório. Decido. De início, revelando-se cabível, tempestivo – até que se prove o contrário – e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 16879549), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha se convencido da verossimilhança das alegações delineadas pelo agravado na petição inicial da ação ajuizada em face da agravante e de outros, tanto que deferiu a tutela provisória de urgência, mesmo com base em uma cognição sumária e perfunctória própria desta fase processual, verifico, no particular, que a decisão agravada se mostra um tanto quanto temerária, especialmente ante a extensão da medida nos moldes deferidos e o perigo de irreversibilidade, na hipótese de improcedência da ação, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, e com devida instrução dos autos, uma vez que ao agravado, inclusive, foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça, diante da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira para arcar com os custos e despesas processuais correlacionadas à pretensão por ele movida. Não sobeja dúvidas de que o dispêndio com a locação de carro reserva alcança quantia muito superior às custas processuais, as quais o próprio agravado declarou que não tem condições de suportar. Não bastasse isso, a partir do cotejo dos elementos de convicção apresentados pela agravante tanto nesta sede recursal, e também por ocasião da apresentação de sua contestação no processo de origem (IDs 65547177 e seguintes do processo de origem), apura-se que o veículo em liça – até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I e II) – encontra-se já reparado, aguardando a sua retirada da concessionária pelo agravado, não havendo justificativas plausíveis, nesse cenário, para manutenção da prestação de carro reserva, na forma determinada na decisão recorrida, caso os problemas apresentados anteriormente tenham sido devidamente solucionados. E, muito provavelmente, se mantido o decisum objurgado nos termos pronunciados, o agravado não irá deferir esforços para recebê-lo, o que, inegavelmente, aumenta sobremaneira os custos relacionados com a manutenção do fornecimento de carro locado, quando, a depender do estado atual do veículo do agravado - somente verificável após sua retirada da concessionária -, não há mais razões justificadoras da necessidade da continuação da obrigação de fazer imposta na decisão atacada. Diga-se de passagem, inclusive, que é possível ao agravado, deparando-se novamente com os mesmos problemas, ou mesmos outros distintos, poderá mais uma vez postular medida liminar incidental, a partir dos fatos novos surgidos no decorrer da lide. Com efeito, sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, porquanto ainda em fase de juízo rarefeito da controvérsia posta à colação, in casu, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como denota-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razões pelas quais faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito recursal. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator